Tribunal: CARF
Processo: 13056.000001/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000001/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
DALVA OLIMPIA DE BRITO RAYMUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Para tal, é necessário que seja comprovado pela apresentação da
decisão judicial com memória de cálculo no qual conste a quantidade de meses
e os valores mensais do pedido na ação judicial.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
FALTA DE COMPROVAÇÃO
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. (Súmula Carf no 73). No entanto, há a necessidade de documento
emitido pelo fonte pagadora que induziu o contribuinte ao erro no
preenchimento da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000001/2010-31
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 28 a 30), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.682,04
Multa de Ofício (passível de redução)
2.761,53
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)
617,47
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/10/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
7.061,04
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007. Fonte
Pagadora: Rio Grande do Sul - Poder Judiciário (CNPJ: 89.522.064/0001-66). Valor:
R$ 13.389,22.
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 30/10/2009 (fls. 32) e, em
27/11/2009 (fls. 24), apresentou impugnação de fls. 02/22, alegando que “como se bem
vê, dos autos do aviso de cobrança e da notificação de lançamento fiscal, e nada do que
afirma à Delegacia da Receita Federal local lá se contém. O suposto débito que teve
origem na Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física, da
fiscalização da DRFB em Novo Hamburgo RS em data de lavratura do fisco já tem
prontas, no caso, constou como fosse o dia 19/10/2009, como sendo as 09:00...”
Entende que a Administração Fiscal não pode cobrar valores sem especificar os fatos e
fundamentos legais, continua afirmando que os requisitos exigidos, tanto pelo Código
Tributário Nacional como pela lei ordinária, não podem ser acrescidos ou inventados no
momento da suposta notificação, devem se fazer presentes quando da constituição
administrativa do crédito tributário, não podendo, após respondida consulta fiscal à
fonte pagadora pretender mudar o critério. Cita ao rt. 146 do CTN sobre
imodificabilidade do lançamento regulamente notificado ao sujeito passivo.
Afirma que pretende efetuar o ajuste na própria declaração através de retificadora. Cita
doutrina e legislação sobre o tema.
Ressalta que consulta fiscal tem um tratamento tributário diferenciado no caso do
pagamento de diferenças de cálculo da URV atrasada entre magistrados, servidores em
atividade, desligados ou aposentados pensionistas.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

Informa que, por meio de consulta da fonte pagadora, o Superintendente da Receita
Federal da 10o Região respondeu que não incide imposto de renda sobre a rubrica
diferença de URV na ordem de 11,98%, ou seja, sobre os vencimento e ou proventos de
março 94 até agosto 2004.
Considera como correto os valores de R$ 60.053,01 e R$ 62607,69, informados em sua
declaração exercício 2008 e 2009, respectivamente. Discorda dos valores lançados
como omissão, afirmando que, segundo a doutrina e jurisprudência não estão ao alcance
do imposto de renda as parcelas “auxilio condução” e a resposta à consulta da fonte
pagadora correspondente a URV. Transcreve trecho da consulta.
Ressalta que os valores considerados omitidos são verbas indenizatórias, não
constituindo acréscimo patrimonial, não se configurando em renda, não havendo como
se falar em tributação pelo imposto de renda da parcela das URV. Ressalta, ainda, que o
IRF não pertence a União e sim ao próprio Estado.
Transcreve trecho de acórdão de decisão do TRF 4o Região da apelação em mandado de
segurança da associação dos juízes do Rio Grande do Sul x União Federal e o Estado do
Rio Grande do Sul, envolvendo restituição do IRRF correspondente a URV.
Transcreve decisão dos tributais para afirmar que os juros moratórias pelos pagamentos
com atraso da diferença da URV não estão ao alçando do imposto de renda
Afirma que o Fisco Federal se posicionou como parte ilegítima em processo
administrativo e judicial em que é parte serviço público estadual.
Solicita, caso não sejam aceitos seus argumentos, que sejam refeitos os cálculos que
determinaram o valor devido, tendo em vista não terem sido considerados os
abatimentos e deduções na apuração da base de cálculo tributável.
Discorda da multa aplicada, por entende tratar-se de erro material a qual oi induzida a
contribuinte por informe de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora e não caso de
fraude ou sonegação. Entende que a multa está limitada a 30%. Ressalta que o
percentual da multa fixado em 75% é realmente desproporcional e com características
de confisco. Cia doutrina para reforçar seu entendimento.
Afiram que a multa foi aplicada inclusive sobre valores já declarados na declaração de
rendimentos especificamente sobre o montante de o que inconcebível
Acrescenta que, face ao art. 61 §2o da lei no 9.430/96, impende redução da multa para o
percentual de 20% e ressalta que não há que se falar em omissão, pois, no máximo, o
que ocorreu foi preenchimento de campo do formulário diferente do que pretende o
fisco
Insurge-se ainda contra os juros SELlC.
Aduz que o entendimento referendado pelo colegiado do Conselho de Justiça Federal é
que os juros moratórios pagos em decorrência de diferenças da Unidade Real de Valor –
URV, apuradas nos vencimentos dos Magistrados e Servidores tem caráter indenizatório
e, por essa razão, são isentos da tributação do imposto de renda.
Solicita:
- Ciência da hora e do local onde serão realizadas as sessões de julgamento da imposto;
- Presença na sessão de julgamento acompanhado ou não de advogado, sob pena de
nulidade;
- Que seja permitido, ao seu advogado, o exercício da ampla defesa;
- O acolhimento dos termos de sua impugnação
Protesta pela juntada de documentos.
No Despacho Decisório de fls. 45/46, a Autoridade Fiscal manteve a notificação, tendo
em vista que “o impugnante não apresentou nenhuma documentação que comprove o
alegado e corroborado pela DIRF da fonte pagadora, que informa como rendimentos
tributáveis o valor de R$ 73.442,23, mantemos a correção dos valores declarados na
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

NL, pois não há previsão legal para a Receita Federal do Brasil não proceder com a
cobrança”.
Devidamente intimada (51/54) do despacho decisório, a contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) afirma que a União Federal é parte ilegítima para o feito, segundo o artigo 157,
I, da CF/88 e c/c ação de repercussão geral do STF
a) o cálculo do imposto de renda seja feito pelo regime de competência com uso
das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebido de
pessoa jurídica.
Constata-se dos autos que a Autoridade Lançadora, com base nas informações prestadas
em DIRF pela fonte pagadora, constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
do Rio Grande do Sul - Poder Judiciário (CNPJ: 89.522.064/0001-66), no valor de R$
13.389,22.
A contribuinte em sua defesa alega que a administração fiscal não pode cobrar valores
sem especificar os fatos e fundamentos legais, não podendo, após respondida consulta
fiscal, mudar o critério de tributação.
Com efeito, o lançamento de omissão de rendimentos, lastreado em informações
apresentadas pela fonte pagadora, constantes de Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, mostra-se plenamente factível, posto que atende aos
pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional, sem embargo do direito do
impugnante em impugnar a matéria, instaurando a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, o que ocorreu no presente caso, conforme abaixo será
demonstrado.
O lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade, quais sejam: a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme DIRF entregue pela
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

fonte pagadora; a determinação da matéria tributária; a determinação do montante
devido; a identificação do sujeito passivo; a proposição da penalidade aplicável cabível;
a lavratura por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal), com
atribuições legais para tal fim, tudo exposto às fls. 28/31 da presente notificação,
permitindo a defesa da contribuinte. Consta da notificação, especificamente às fls. 29, o
enquadramento legais que embasou o lançamento da infração de omissão de
rendimentos.
A Autoridade Fiscal agiu em conformidade com o que determina a legislação, não
havendo que se falar em ofensa a qualquer direito ou garantia constitucional do
contribuinte.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido à contribuinte
com abertura de prazo para apresentação de impugnação ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência da contribuinte de todos os demais atos processuais.
A contribuinte, em sua defesa alega que os valores recebidos a titulo de diferença de
cálculo de URV e auxilio condução foram concedidos com a finalidade de
recomposição do patrimônio dos magistrados, retratando meramente uma reposição
patrimonial, não estando, por essa razão, abarcado pelo conceito de renda e muito
menos proventos de qualquer natureza, referidos no art. 153, III, da CF e 43 do CTN.
Ressalta que a determinação para não tributação da verba adveio da fonte pagadora após
consulta respondida por meio de Oficio no 492/04/SRRF 10o Gabinete Superintendente.
Inicialmente cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988, ao disciplinar o
Sistema Tributário Nacional, estabeleceu a repartição material da competência tributária
para os entes autônomos da Federação. Com isso, designou expressamente as espécies
tributárias pertencentes a cada esfera governamental, tangendo à União a competência
tributária em face do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, por
força do seu art. 153, III, verbis:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;”
Ora, o ente federativo que recebe originariamente a competência tributária, detém, de
regra, o poder para instituir, regulamentar, fiscalizar, arrecadar a exação que lhe diz
respeito. A competência tributária é indelegável e pressupõe a competência legislativa
plena.
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.”
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
(...)
§ 4o -- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora.
No presente caso, a fonte pagadora informou como rendimentos tributáveis pagos à
contribuinte durante o ano calendário de 2007 o valor de R$ 73442,23, assim como
considerado pela Autoridade Fiscal na presente Notificação, no entanto, a contribuinte,
em sua DIRPF, ofereceu a tributação apenas o valor de R$ 60.053,01, o que resultou na
omissão lançada.
A contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove que a parte não
declarada dos rendimentos, informados como tributáveis em DIRF, são isentos, apenas
alega em sua defesa serem diferenças de URV e valores pagos a título de auxílio
condução.
Ocorre que os valores pagos a titulo de diferença de 11,98% (onze virgula noventa e
oito por cento), decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, tem natureza
eminentemente salarial, pois visava recompor as perdas ocorridas com o plano
econômico, tratando, assim, de rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração.
A Resolução n 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, citada
na decisão transcrita pelo contribuinte em sua defesa, prescreve, em seu art. 1o, que é de
natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da
Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. A Lei no
10.474, de 2002, dispõe sobre a remuneração da magistratura da União e seu art. 2o
dispõe sobre o valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de
junho de 1998. Sendo de natureza indenizatória, seria isento. Mas, os dispositivos da
Resolução n 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, e Lei no
10.474, de 2002 dispõem sobre a remuneração Magistrados do Poder Judiciário Federal,
não estendendo efeitos para outros funcionários públicos. O contribuinte em questão
não faz parte dos quadros da Magistratura Federal, pertencendo ao Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul.
Como salientado anteriormente, a Lei no 10.474, de 2002, restringe-se ao abono variável
aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal. Esse abono, especificamente, foi
considerado de natureza indenizatória pelo STF e, por determinação expressa do Parecer
PGFN no 529, de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, está fora da incidência
tributária do imposto de renda.
Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda acerca
das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro em lei estadual.
Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono variável da Lei no
10.474, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência tributária sem previsão de
lei federal para tanto.
No caso do alegado auxílio condução citado pelo contribuinte é de esclarecer que o
artigo 39, incisos IV e V, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, ao tratar de
auxilio transporte assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

IV-a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso I);
V-o auxílio-alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores públicos
federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional (Lei
no 8.460, de 17 de setembro de 1992, art. 22 e §§1o e 3o, alínea "b", e Lei no 9.527, de
1997, art. 3o, e Medida Provisória no 1.783-3, de 11 de março de 1999, art.1o, §2o).
...
Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que a isenção dos rendimentos
recebidos a título de Auxílio Transporte alcança apenas os servidores públicos federais
ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Para os
demais, a isenção alcança tão somente o transporte fornecido gratuitamente pelo
empregador a seus empregados, ou à diferença entre o preço cobrado e o valor de
mercado.
Nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, sendo incabível a
aplicação de interpretação extensiva para abarcar situações não previstas na letra da lei.
Dessa forma os valores recebidos pelo contribuinte, e informado em DIRF pela fonte
pagadora como tributáveis, mas considerado pela contribuinte como isento, devem ser
considerados tributáveis por falta de previsão legal para considerá-los isentos.
É de se ressaltar, ainda, que a competência tributária em face do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza é da união não cabendo a órgão estadual (TJ) definir
sobre isenção de determinada verba, assim como já exposto acima.
Há de ser frisado que a competência desta Delegacia de Julgamentos, como membro
integrante do Poder Executivo, é julgar, administrativamente, os processos de exigência
de créditos tributários relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, devendo observar, inclusive, o disposto na Portaria MF no 341, de 12 de julho
de 2011, que disciplina as turmas e o funcionamento das DRJ, na qual se determina, em
seu artigo 7o, V, que o julgador deve observar o entendimento da RFB.
“Art. 7o São deveres do julgador:
[...] observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.” (grifamos)
O ofício citado pela contribuinte como resposta à alegada consulta feita pela fonte
pagadora à Receita Federal não pode ser considerado ato normativo que vincule a
administração. È de se ressaltar que não houve mudança de critério quanto à tributação
das verbas recebidas pelo contribuinte, uma vez que tais verbas, conforme acima
exposto, nunca foram consideradas isentas perante a legislação tributaria.
Não se pode olvidar também que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia
para excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;”
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pelo Interessado
a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder Judiciário Federal,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 150,
II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal conferindo identidade de
tratamento tributário entre essas importâncias.
Mantém-se, portanto, a tributação das diferenças de rendimentos de R$ 13.389,22
referente ao exercício 2008.
Quanto aos juros moratórios, é de esclarecer que sento tributáveis os valores recebidos
pela contribuinte também são tributáveis os juros incidentes sobre esses valores. No
entanto, o contribuinte também não traz aos autos documentos comprovando que, entre
os valores omitidos estão incluídos juros.
Em relação a alegação da contribuinte quanto à necessidade de se refazer os cálculos
por não terem sido considerados os abatimentos e deduções, não consta dos autos
qualquer documento que demonstre direito da contribuinte à deduções em relação aos
rendimentos incluídos.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
A interessada não anexou aos autos qualquer documento que justifique a alteração do
imposto.
Sobre a apresentação de declaração retificadora, o art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR),
assim dispõe:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação da declaração pelo
contribuinte deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido
de cobrar o imposto devido.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o
do Decreto no 70.235/72 (PAF), senão vejamos:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Em comentário ao dispositivo acima transcrito, Cabral, Antonio da Silva, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva, SP, 1993, assim se manifesta, de forma a elucidar
ainda mais a matéria em comento:
Caracterização da espontaneidade. A todo momento pode o contribuinte corrigir suas
falhas, de maneira espontânea. (...) Cabe ressalvar, no entanto, que o § 1o do art. 7o, em
análise, diz que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas. Esta determinação é salutar, pois do contrário dificilmente o
contribuinte seria punido, já que, ao ser intimado do início do procedimento, correria à
repartição para sanar suas falhas.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

Assim, ao sujeito passivo é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou efetuar
o pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais
resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a espontaneidade perdura
somente enquanto não instaurado o procedimento de ofício.
Conforme legislação acima, o início do procedimento fiscal ocorre com qualquer ação
do Fisco no sentido de proceder à revisão da Declaração de Ajuste Anual original,
inclusive a ciência da notificação sem intimação prévia, mas que abre prazo para
apresentação de SRL. No presente caso, verifica-se que o início do procedimento fiscal
ocorreu em 30/10/2009, impedindo, portanto, a apresentação de declaração retificadora
após essa data.
Quanto à multa de ofício aplicada, essa é decorrente do lançamento de ofício. Uma vez
instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal e
mantido pela autoridade julgadora somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A multa de ofício aplicada de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da
intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo
dispositivo. Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício
aplicada seguiu rigorosamente a legislação vigente.
É de se ressaltar, que a multa tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto,
aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação
ou a existência ou não de atendimento a intimação inicial.
A contribuinte em sua defesa alega que a multa foi aplicada inclusive sobre valores já
informados na declaração de rendimentos, no entanto, a multa aplicada na presente
notificação incidiu apenas sobre o valor do imposto apurado em decorrência dos valores
omitidos, conforme se verifica do demonstrativo de apuração da multa de oficio e dos
juros de mora (fls. 31).
Já os juros de mora lançados obedeceram fundamentalmente, o artigo 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996, cuja transcrição é a seguinte:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
...................................................................................................................
3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
(Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
...............................................................................................................................
3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento).
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício e a dos juros à taxa SELIC, cujo lançamento foi formalizado através da
Notificação de Lançamento em causa.
Esclarece-se, ainda, que a multa de ofício aplicada constitui mera sanção por ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o
Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco (art. 150, IV). Assim, não há que se
falar em confisco com relação à multa aplicada de 75% prevista no artigo 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996.
Por fim, frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Quanto ao pedido formulado para acompanhamento da Sessão de Julgamento em
primeira instância, não poderá ser atendido por ausência de previsão legal, tratando-se
de órgão de deliberação interna de acordo com o Decreto 70.235/72:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I-em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (grifei)
(...)
§ 5o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá os atos necessários à adequação do
julgamento à forma referida no inciso I do caput”(
Nesse contexto, o Ministro da Fazendo editou a Portaria 341/2011, onde estabeleceu
nos artigos 11 a 25 o funcionamento das Sessões de julgamento, no qual não se
vislumbra a possibilidade de atendimento à pretensão do impugnante.
Diferentemente, ocorre em segunda instância - Conselho de Contribuintes - órgão
colegiado paritário, em cujas sessões de julgamento é permitida a presença do
Contribuinte ou seu advogado para sustentação oral de sua defesa bem apresentação de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

memoriais aos Conselheiros. Nesse sentido, dispõe o Regimento Interno do Conselho de
Contribuintes:
“Art. 21. Anunciado o julgamento de cada recurso, o Presidente dará a
palavra, sucessivamente:
I - ao Relator, para leitura do relatório;
II - ao sujeito passivo ou seu representante legal e ao Procurador da Fazenda
Nacional, se desejarem fazer sustentação oral, por quinze minutos, prorrogáveis por
igual período; e
III - aos demais Conselheiros, para debate sobre assuntos pertinentes ao processo e
questões levantadas pelas partes.
§ 1o Encerrado o debate, o Presidente ouvirá o Relator e tomará,sucessivamente, o seu
voto, dos que tiveram vista e dos demais, a partir do primeiro Conselheiro sentado à
sua esquerda, representante da Fazenda, e votará por último, anunciando, em seguida,
o resultado do julgamento.
Portanto, é inadmissível a pretensão do impetrante para o julgamento de primeira
instância.
O contribuinte requer, ao final da sua defesa, prazo para juntada posterior de
documentos.
No tocante ao pedido de complementação da presente defesa, mediante a juntada de
novos documentos, cabe lembrar que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, introduzido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, é cristalino ao estabelecer
que “a prova documental deve ser apresentada na impugnação”, exceto se restar
demonstrada com fundamentos (§ 5o) alguma das hipóteses listadas nas alíneas do § 4o:
impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Da análise dos documentos constantes dos autos, e tendo em vista ainda o disposto no
art. 29 do Decreto no 70.235/1972, não se verifica a ocorrência de qualquer das citadas
hipóteses, pois o contribuinte não demonstrou força maior, não veio contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos, e ainda, não comprovou fato ou direito
superveniente.
Assim, considerando que a impugnante não logrou demonstrar a ocorrência de
quaisquer destes fatos previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o qual
permitiria o deferimento do pedido, indefere-se o pedido de juntada posterior de
documentos.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
DE OUTRAS QUESTÕES
Da Multa de Oficio
A contribuinte requer a exclusão da multa de 75%, alegando tratar-se de erro
material a qual foi induzida, por Informes de Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. No
entanto, não consta no presente processo nenhum documento que ateste tal afirmação.
Pedido negado.
Do Regime de Tributação
A recorrente requer também que o cálculo do imposto de renda seja feito pelo
regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000001/2010-31

Ora, para análise do pedido da contribuinte seria necessária a apresentação de
cópia da decisão judicial, na qual constasse os cálculos de liquidação especifico da recorrente,
incluindo o período (quantidade de meses), valor original e juros - mensal e total. Da análise do
processo, verifica-se que a recorrente não apresentou o documento.
Portanto, não há como verificar se se trata especificamente da ação judicial
constante do lançamento, nem é possível individualizar o valor recebido mês a mês para a
efetuação do recálculo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 98
DF CARF MF
Original